Tribunal: TJMT
Processo: 1025282-53.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025282-53.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Consórcio]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LINDINALVA CORREIA RODRIGUES - CPF: 551.672.501-10 (APELANTE), GUNTHER HERREN MUNIZ REUTER - CPF: 469.122.402-59 (ADVOGADO), RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 51.855.716/0001-01 (APELADO), RICARDO GAZZI - CPF: 261.065.008-60 (ADVOGADO), RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 51.855.716/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE
CONSIGNAÇÃO
EM
PAGAMENTO – GRUPO CONSORCIAL –
ATRASO NO PAGAMENTO
–
RECUSA DO RECEBIMENTO DO
PAGAMENTO
– COMPROVAÇÃO – EXIGÊNCIA DO VALOR INTEGRAL DA DÍVIDA E ENCARGOS RESPECTIVOS – INSUFICIÊNCIA DOS DEPÓSITOS – TEMA 967 DO STJ – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento do STJ firmado no julgamento do
RESP 1108058/DF
, sob o rito dos repetitivos,
"em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o
pagamento
parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional"
(Tema 967 do STJ).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1025282-53.2019.8.11.0041

APELANTE:

LINDINALVA CORREIA RODRIGUES

APELADA:

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LINDINALVA CORREIA RODRIGUES
,

contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr.
Paulo Sergio Carreira de Souza
, lançada nos autos da ação de consignação em pagamento ajuizada em face da
RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando-a ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º do CPC.

Irresignada, a autora-apelante aponta que
“
através do telefone 3003-0212,

bem como no telefone (17) 98114-0388, solicitou por inúmeras vezes o boleto

da parcela 87 com vencimento em 10/06/19 do Grupo 1735 cota 481 e diante da recusa em obter o boleto para

pagamento, à apelante iniciou abertura de uma reclamação junto ao PROCON

MT, através da numeração FA: 51.001.001.19-0007932”
(sic).

Sustenta que “
a apelada tentou entrar em contato com apelante, porém esta não aceitou negociar o suposto débito, fato

este que não condiz com a verdade, pois, a apelante não foi omissa em pagar os débitos que tinha conhecimento, ou seja, mais uma prova de que a empresa apelada está com latente má-fé”
(sic).

Aduz que juntou todos os comprovantes e provas dos pagamentos nos autos, e a sentença entendeu que teria que acrescentar os encargos moratórios. Defende que
“a planilha acostada nos autos de contestação pela apelada, é de difícil compreensão, havendo a necessidade de perito contábil para elucidar os valores mascarados pela apelada”
(sic).

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença de primeiro grau
in totum
, julgando procedentes todos os pedidos da exordial (Id 162692256).

Sem contrarrazões, conforme certificado no Id
162692261.

Preparo recolhido no Id 162692258.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias
05
a
07/06/2023
, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, uma vez que fora do prazo estabelecido pelo artigo 4º da Portaria n°. 01/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV (alterado pela Portaria nº. 02/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV
[1]
).

É o relatório.

[
1]
Art. 4º (...)

Os Advogados poderão, em
até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão de julgamento
, mediante peticionamento eletrônico nos autos, se opor ao julgamento virtual, solicitando seja realizado por videoconferência ou sessão presencial.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal diz respeito ao pagamento das prestações mensais do consórcio inadimplidas e correção dos valores do contrato para apuração do saldo devedor a ser consignado para justificar a procedência do pedido inicial.

No caso dos autos, inegável que houve a demonstração de justa recusa no recebimento do crédito por parte da empresa de consórcio, diante da ausência de prévia notificação para a constituição em mora da devedora
, pois, trata-se de requisito indispensável para a rescisão do contrato.

Dessa forma, comprovada a injusta recusa em receber valores pendentes do contrato, impõe-se aferir acerca dos pagamentos e do saldo devedor.

Nos termos do artigo
320
do
Código Civil:

"A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.".

Portanto, o pagamento deve ser demonstrado com a exibição de recibo contendo todas as especificações da dívida quitada ou de seu objeto.

No caso dos autos, em que pese a apelante defender que a mensalidade é fixa - R$661,06 (seiscentos e sessenta e um reais e seis centavos) -, sendo esta a importância mensalmente consignada, a apelada refuta em sede defensiva apontando valor diverso, ao fundamento de que o contrato de consórcio não se dá em valor fixo, mas sim tendo por parâmetro o preço do bem financiado.

Inclusive, quanto ao ponto, o togado sentenciante asseverou:

“(...) Na decisão Id. 31527900 foi autorizada a consignação atualizada das parcelas vencidas a partir da n. 69, sendo pela autora coligido, com a petição Id. 31815594, comprovante de consignação de R$17.574,94, dentre outras supra mencionadas.

Este
quantum
foi refutado pela ré em sua contestação, ao apontar que o contrato de consórcio não se dá em valor fixo de mensalidade, mas sim tendo por parâmetro o preço do bem financiado, apresentando o correto valor devido, sem contar os encargos moratórios contratuais.

Mister se faz destacar a Lei n. 11.795/2008, que dispõe sobre o Sistema de Consórcio, a respeito do assunto:

“Art. 27. O consorciado obriga-se a pagar prestação cujo valor corresponde à soma das importâncias referentes à parcela destinada ao fundo comum do grupo, à taxa de administração e às demais obrigações pecuniárias que forem estabelecidas expressamente no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão.

§ 1º As obrigações e os direitos do consorciado que tiverem expressão pecuniária são identificados em percentual do preço do bem ou serviço referenciado no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão.

(...)

“(...) Conforme o documento Id. 31815927, tem-se que a autora entende que o valor da mensalidade é fixa em R$ 661,06, tanto é que nas demais consignações vincendas, acostadas ao caderno processual no curso desta demanda, este é o valor que vem sendo mensalmente consignado.

Entretanto, como bem apontado pela ré em contestação Id. 64727059 – Pág. 18/ss, caso fosse consorciada ativa, o valor devido era de R$ 31.773,32, sem considerar a aplicação de juros e multa.

Intimada a se manifestar, a autora não impugnou os valores apresentados pelo Banco, como também a metodologia de cálculo exibida pela empresa de consórcio e, principalmente, não efetuou o pagamento da diferença apontada.

Por se revelar manifestamente insuficiente a consignação efetuada pela autora, que deixou de considerar a modalidade contratual em exame – consórcio e não empréstimo com parcelas
fixas, sem impugnação ao que foi contratado e também ao que foi alegado em contestação quanto ao ponto,

deve recair ao feito a regra do art. 545, § 2º do CPC, segundo a qual:

“Art. 545. Alegada a insuficiência do depósito, é lícito ao autor completá-lo, em 10 (dez) dias, salvo se corresponder a prestação cujo inadimplemento acarrete a rescisão do contrato.

§ 1º No caso do caput, poderá o réu levantar, desde logo, a quantia ou a coisa depositada, com a consequente liberação parcial do autor, prosseguindo o processo quanto à parcela controvertida.

§ 2º A sentença que concluir pela insuficiência do depósito determinará, sempre que possível, o montante devido e valerá como título executivo, facultado ao credor promover-lhe o cumprimento nos mesmos autos, após liquidação, se necessária”

Feitas essas considerações, em que pese o direito da autora na continuidade do contrato por falta de notificação quanto à rescisão unilateral, esta não efetuou o correto valor devido, em estrita observância a metodologia de cálculo firmada em contrato, para o prosseguimento da relação contratual
(...)”

Nesse passo, é certo que o credor não pode ser obrigado a receber quantia diversa do que lhe é devida, ou em tempo e modo distintos do pactuado, nos termos dos artigos 313 e 336, do Código Civil,
in

verbis
:

“Art. 313. O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.

(...)

“Art. 336. Para que a consignação tenha força de pagamento, será mister concorram, em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento”

A propósito, acerca da necessidade de se efetuar o depósito integral da dívida, a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp 1108058/DF, analisado sob a sistemática dos recursos repetitivos, é a seguinte:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL
. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. FINALIDADE DE EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL DA DÍVIDA E ENCARGOS RESPECTIVOS. MORA OU RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR. DEMONSTRAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. EFEITO LIBERATÓRIO PARCIAL. NÃO CABIMENTO.
CÓDIGO CIVIL, ARTS. 334 A 339. CPC DE 1973, ARTS. 890 A 893, 896, 897 E 899. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CPC DE 2015.

1. "A consignação em pagamento visa exonerar o devedor de sua obrigação, mediante o depósito da quantia ou da coisa devida, e só poderá ter força de pagamento se concorrerem 'em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento' (artigo 336 do NCC)". (Quarta Turma, REsp 1.194.264/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, unânime, DJe de 4.3.2011).

2
. O depósito de quantia insuficiente para a liquidação integral da dívida não conduz à liberação do devedor, que permanece em mora, ensejando a improcedência da consignatória.

3. Tese para os efeitos dos arts. 927 e 1.036 a 1.041 do CPC: - "Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional".

4. Recurso especial a que se nega provimento, no caso concreto.”
(REsp 1108058/DF, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/10/2018, DJe 23/10/2018)

É também a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, inclusive desta Câmara:

“CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO –
CONTRATO DE CONSÓRCIO
– QUITAÇÃO DO DÉBITO NOS TERMOS DO ART. 3º, § 2º, DO DECRETO-LEI N. 911/69 – RESTITUIÇÃO DO BEM APREENDIDO – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1. 010, II E III, CPC –
DEPÓSITO INSUFICIENTE – RECUSA MOTIVADA – NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL DA DÍVIDA – SENTENÇA MANTIDA –
HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESTA DESPROVIDO. Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.010, incs. II e III, do CPC, impondo o não conhecimento do recurso. Precedentes do STJ. A consignação é modo indireto de pagamento, onde o credor tem o direito de receber e o devedor o dever de pagar. In casu, a parte devedora, mesmo reconhecendo a inadimplência, pretende quitar o débito discutido sem os devidos consectários legais, restando evidenciado motivo justo na recusa do pagamento pelo credor, que não pode ser obrigado a receber quantia diversa do que lhe é devida, ou em tempo e modo distintos do pactuado, nos termos dos art. 313 e 336, do C. Civil Conforme a jurisprudência do c. STJ,
“Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional.” (Tema 967, REsp n. 1.108.058/DF, 2ª Seção, Rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, j. 10.10.2018)
Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC”
(TJ-MT 00244214620158110002 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2022)

Logo, diante da insuficiência do
valor
depositado judicialmente, escorreita a sentença que julgou improcedente o pedido de
consignação
em pagamento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pela recorrente para o valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do § 11 do art. 85 do CPC

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023